Tribunal: TJES
Processo: 5012057-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012057-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RMC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No caso dos autos, o Recorrido recebe um benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), do qual ocorre descontos na importância de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício, sob a designação de Reserva de Margem Consignável, no entanto, não há provas da contratação desse tipo de negócio, restando evidenciado o
periculum in mora
, dado os padrões financeiros do Recorrido.

II.
Não há falar no sentido de irreversibilidade da medida, porquanto o Banco Recorrente, comprovando a legalidade das cobranças durante a instrução processual, poderá realizar os devidos descontos no benefício previdenciário.

III.
a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau, é razoável e cumpre seu propósito, inclusive, identifico que o Recorrente já demonstrou o cumprimento da medida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id.
29809639 dos autos originários
), proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta por
ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA
em face do Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:
“DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do requerente ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA, em relação ao débito que ora se discute, referente ao contrato de Nº 16211557, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em resumo, a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado em nome do Recorrido, além da excessividade das astreintes fixadas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. 6570123, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id.
29809639 dos autos originários
), proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta por
ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA
em face do Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:
“DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do requerente ADEMAR DE JESUS OLIVEIRA, em relação ao débito que ora se discute, referente ao contrato de Nº 16211557, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em resumo, a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado em nome do Recorrido, além da excessividade das astreintes fixadas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo integral provimento do Recurso.

É o relatório.

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe contra o Banco Recorrente alegando que vem sendo descontado, mensalmente, do seu benefício de aposentadoria, o valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em razão de um suposto Contrato de Cartão de Crédito de Margem Consignado (RCM), que alega não haver contratado.

A Recorrente, citada, apresentou Contestação afirmando a legalidade da contratação, bem como dos descontos, no entanto, sem apresentar o questionado Contrato de Cartão de Crédito de Margem Consignado (RCM), mesmo tendo sido invertido o ônus da prova na Decisão objurgada. Outrossim, não colacionou aos autos do presente Recurso a aludida documentação.

Nesse passo, identificado nos autos, através do extrato da aposentadoria, acostado ao Id. 29693329 dos autos originários, que o Recorrido aufere benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), do qual tem sido descontado a importância de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), intitulado de “Reserva de Margem Consignável”, inexistindo, contudo, provas da contratação dessa modalidade de negócio, tenho que por evidenciada a plausabilidade das alegações do Recorrido, restando configurado, além disso, o
periculum in mora
, considerando os padrões financeiros do Recorrido, impondo-se reconhecer a regularidade da Decisão recorrida.

Além disso, caso seja comprovada a legitimidade e a regularidade do Contrato avençado pelas partes, no decorrer da dilação probatória, o Banco Recorrente poderá realizar as cobrança das parcelas no benefício previdenciário do Recorrido, não havendo falar-se em irreversibilidade da medida.

No tocante à multa diária fixada pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que atende ao princípio da razoabilidade e cumpre o seu propósito, tanto que o Recorrente já comprovou nos autos o cumprimento da referida medida, inexistindo, a priori, interesse jurídico em questionar o
decisum
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a apresentação de Contraminuta.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, o Recorrido recebe um benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), do qual ocorre descontos na importância de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício, sob a designação de Reserva de Margem Consignável, no entanto, não há provas da contratação desse tipo de negócio, restando evidenciado o
periculum in mora
, considerando os padrões financeiros do Recorrido.

Ademais, não há falar no sentido de irreversibilidade da medida, porquanto o Banco Recorrente, comprovando a legalidade das cobranças durante a instrução processual, poderá realizar os devidos descontos no benefício previdenciário.

Por conseguinte, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau, é razoável e cumpre seu propósito, inclusive, identifico que o Recorrente já demonstrou o cumprimento da medida.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO provimento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.